Tribunal: TJMT
Processo: 0012512-31.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
RECURSOS ESPECIAIS n. 0005995-10.2008.8.11.0041 e 0012512-31.2008.8.11.0041 – PJe
RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOSÉ MAIA DE ANDRADE
RECORRIDO: JUARES SILVEIRA SAMANIEGO
Vistos, etc.
Como é cediço, o juiz pode corrigir erros materiais inclusive de ofício.
Nesse sentido, observo que a decisão que deferiu o efeito suspensivo e deu seguimento ao recurso especial possui inexatidão material em seu penúltimo parágrafo. Há, naquele trecho, um “não” que destoa de toda a fundamentação do pronunciamento e também do seu desfecho.
Ante o exposto, chamo o feito à ordem para corrigir erro material constante do penúltimo parágrafo da aludida decisão, que passa a contar com a seguinte redação:
Ante o exposto, por entender que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
As demais disposições permanecem inalteradas.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de outubro de 2020.
Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça